Tribunal: TJDFT
Processo: 0707145-91.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0707145-91.2019.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIS CARLOS ROSA MIRANDA, PETSUPERMARKET COMERCIO DE PRODUTOS PARA ANIMAIS S/A RECORRIDO: BANCO CSF S/A, PETSUPERMARKET COMERCIO DE PRODUTOS PARA ANIMAIS S/A, LUIS CARLOS ROSA MIRANDA DECISÃO Recebo o pedido de reconsideração como agravo interno. Altere-se a classificação. Após, intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 2 de julho de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator